Tribunal: TJMT
Processo: 1014160-69.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014160-69.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WELLMORY FERNANDO SOUSA NAZARIO - CPF: 022.219.381-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (INTERESSADO), LILIANE DE CAMPOS CHIAMENTE NAZARIO - CPF: 357.252.948-46 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PAPILOSCOPISTA – PCD – CANDIDATA CLASSIFICADA NO CADASTRO DE RESERVA – ALEGAÇÃO DE VAGAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA.

A atual jurisprudência do STJ é firme no sentido de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado por
Liliane de Campos Chiamente Nazario
contra ato tido por ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, objetivando a nomeação da Impetrante no cargo de Papiloscopista – Polo Rondonópolis – PCD.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que, participou do certame público regido pelo Edital nº. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, cujo objetivo era a formação de cadastro de reserva, no qual foi classificada em 1º (primeiro) lugar, polo de Rondonópolis, para pessoas com deficiência.

Aduz que, o concurso foi homologado em 27-12-2017, porém até a presente data a administração não nomeou nenhum candidato do cadastro de reserva, embora tenha contratado precariamente servidores temporários.

Além disso, salienta que o edital em seu item 7.2 estabeleceu que
será observado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas que vierem a ser criadas dentro do prazo de validade do concurso às Pessoas com Deficiência (PcD), observado o disposto 1º do art. 21 da referida Lei Complementar.

Assevera que, o próprio edital do certame possui a previsão de reserva de 10% (dez por cento) das vagas do concurso, para pessoas com deficiências.

Afirma que, é imperioso que seja inserido o direito de mais uma nomeação de candidato PCD, uma vez que a Lei Complementar Estadual n. 114 de 2002 dispõe sobre o amparo da Impetrante, o que não foi observado pela Administração Pública no momento do critério das nomeações.

Pontua que,
é a primeira colocada como PCD para o polo de Rondonópoli
s
, classificada para o cargo de papiloscopista, sendo a PCD de melhor colocação em relação aos outros candidatos PCD de outros polos, estando em 11º lugar na lista de classificação geral para o polo pretendido, como consta no documento acostado aos autos número total de nomeados até agora são de vinte e três (23) em todo o Estado de Mato Grosso, espalhado por diversos Municípios.

Dessa forma, requer a concessão de liminar, para que seja conhecido o direito de reserva de vagas para portadores de necessidades especiais.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 17605989).

Contra essa decisão, a Impetrante interpôs Agravo Interno (ID 20199066), por unanimidade restou desprovido, nos termos do voto desta Relatora (ID 28937980).

Nas informações apresentadas (ID n. 20064480), o Impetrado pugna pela não concessão da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 36829974), manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Medida Liminar, impetrado por
Liliane de Campos Chiamente Nazario
contra ato tido por ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, objetivando a nomeação da Impetrante no cargo de Papiloscopista – Polo Rondonópolis – PCD.

Por sua vez, o Pedido de liminar foi indeferido conforme se verifica do ID n. 17605989.

Contra essa decisão, a Impetrante interpôs Agravo Interno (ID 20199066), por unanimidade restou desprovido, nos termos do voto desta Relatora (ID 28937980).

Pois bem.

Denota-se dos autos, que a Impetrante participou do certame público regido pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, para o cargo de Papiloscopistas – Polo Rondonópolis - PCD, o qual prevê apenas a formação de cadastro de reserva, do qual restou classificada em 1º (primeiro) lugar.

Constata-se que, as razões da Impetrante, se resumem em afirmar a configuração dos pressupostos a ensejar a concessão da ordem, porque, segundo alega, deve ser conhecido o direito de reserva de vagas para portadores de necessidades especiais, bem como o próprio edital do certame possui a previsão de reserva de 10% (dez por cento) das vagas do concurso, para pessoas com deficiências, portanto, a Impetrante deveria ser convocada para o polo de Rondonópolis.

A celeuma da ação mandamental diz respeito ao direito à nomeação de candidata no cargo de Papiloscopistas – Polo Rondonópolis - PCD, o qual prevê apenas formação para o cadastro de reserva, para que seja conhecido o direito de reserva de vagas para portadores de necessidades especiais.

É cediço que, a aprovação em concurso público para a
formação de cadastro de reserva
gera mera expectativa de direito à nomeação, uma vez que o preenchimento das vagas decorre das necessidades do ente público, de acordo com a sua conveniência e oportunidade, respeitada a ordem de classificação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – NÃO CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À COMPROVAÇÃO DO ALEGADO

DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (...)

(MS 31297 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 21/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-2-2015 PUBLIC 1002-2015)

Agravo regimental em mandado de segurança. (...) 2. Direito Administrativo. 3.
Concurso público. Formação de cadastro de reserva. 4. Candidato aprovado em certame para formação de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(MS 31790 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 14-5-2014 PUBLIC 1505-2014). [Destaquei]

Todavia, se durante o prazo de validade do concurso surgirem novas vagas, seja em razão de criação por lei ou vacância, esta expectativa de direito se convola em subjetivo do candidato à nomeação.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - LEGITIMIDADE PASSIVA -
CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - EDITAL 01/2009 - SURGIMENTO DE VAGAS
- INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. - A delegação das atribuições funcionais não implica na supressão da competência normativamente atribuída à autoridade delegante, que pode desempenhar os atos da espécie e intervir em sua prática, inclusive com o propósito de corrigi-los. Desse modo, a autoridade delegante detém legitimidade para responder pela omissão quanto à prática dos atos objeto de delegação. -
Na ausência de comprovação contundente quanto ao surgimento de vagas no prazo de validade do concurso público dirigido ao suprimento de cadastro de reserva, não há se falar não na existência de direito subjetivo à nomeação em relação ao candidato nele aprovado
.

(TJ-MG - MS: 10000150026631000 MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 9/9/2015, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 18/9/2015) [Destaquei]

Desse modo, impende destacar que, para a caracterização do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em m
concurso

público

destinado
à
formação
de
cadastro
de
reserva
é necessária, além da demonstração da existência de contratação precária para o exercício da mesma função, a comprovação da existência de vagas para o cargo efetivo almejado, sendo certo que a Recorrente não provou a existência de vagas ociosas que permitiria sua nomeação e posse.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO - INSURGÊNCIA CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRESENÇA - PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL 01/2009 - CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO DESTINADO À FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - NOMEAÇÃO - CONTRATAÇÕES IRREGULARES - INOCORRÊNCIA - SURGIMENTO DE VAGA QUE ALCANCE A CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - Não há como falar em violação do disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, quando a parte apelante se contrapõe, de forma fundamentada e específica, ao que foi decidido na sentença - Quando a sentença preenche os requisitos mencionados no artigo 489 do Código de Processo Civil, estando presentes, de forma clara e objetiva, as razões de convencimento, não há como falar em nulidade por falta de fundamentação
- O candidato que participa de concurso para formação de quadro de reserva, não havendo, no edital, por isso mesmo, indicação de número de vagas para preenchimento imediato, não tem direito líquido e certo à nomeação, salvo se demonstrar o surgimento de vaga que alcance a sua classificação ou a existência de contratações irregulares.

(TJ-MG - AC: 10056150007575003 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 23/5/2019, Data de Publicação: 28/5/2019). [Destaquei]

Por outro lado, no que concerne à alegação de que
o próprio edital do certame possui a previsão de reserva de 10% (dez por cento) das vagas do concurso, para pessoas com deficiências, portanto, a Impetrante deveria ser convocada para o polo de Rondonópolis, também não deve prosperar.

Isso porque, o Edital n. 001/2017/SESP/POLITEC, prevê em seus itens, que:

[...]

1.3.
O presente concurso destina-se unicamente à formação de cadastro de reserva
(ampla concorrência e Pessoas com Deficiência (PcD)) e a lotação das vagas que vierem a surgir dar-se-á em qualquer dos municípios integrantes do Polo de opção do candidato formulada no ato da inscrição, conforme Anexo II deste Edital, respeitado o interesse da Administração e a ordem de classificação.

[...]

4.5. No presente concurso, o candidato deverá
requerer inscrição para um único polo de oferta e um único cargo, de acordo com a relação de polos e cargos constante do Anexo II deste Edital
; no ato da inscrição, deverá marcar, em campos apropriados do Requerimento, a sua opção.

[...]

7.2 - será observado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas que vierem a ser criadas dentro do prazo de validade do concurso às Pessoas com Deficiência (PcD
), observado o disposto 1º do art. 21 da referida Lei Complementar.

[...]

Conforme se extrai dos dispositivos editalício transcritos, houve a previsão de que será observado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas que vierem a ser criadas dentro do prazo de validade do concurso às Pessoas com Deficiência (PcD) por polo escolhido no ato da inscrição.

Logo, como a Impetrante restou classificada em 1º (primeiro) lugar -

polo de Rondonópolis, para pessoas com deficiência, e foram nomeados apenas 2 (dois) candidatos - ampla concorrência, ante a criação de vagas durante o prazo de validade do certame (ID n. 16456049), de tal forma que 10% de dois candidatos nomeados, correspondem apenas 0,2%, razão pela qual não atingiria o percentual estipulado no item 7.2, portanto não alcançaria a classificação da Impetrante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021